Tribunal: TJDFT
Processo: 0706056-60.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. ADOLESCENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA E TRANSTORNO MENTAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação proposta pela tia de adolescente dependente químico e portador de transtorno mental, com pedido de internação compulsória em clínica psiquiátrica, às expensas do Distrito Federal.
2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, confirmando a tutela de urgência e determinando a internação compulsória, diante da ineficácia do tratamento ambulatorial e do risco iminente de morte do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em saber se é legítima a imposição judicial ao ente público da obrigação de providenciar a internação psiquiátrica compulsória de adolescente, diante do direito fundamental à saúde, da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e da situação de risco à vida do requerido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame necessário é exigência legal em sentenças contra a Fazenda Pública, cabendo ao Tribunal apreciar integralmente a condenação, ainda que não haja recurso voluntário (CPC, art. 496; Súmula 325/STJ).
5. A saúde é direito fundamental e dever do Estado (CF/1988, arts. 196 e 197), cabendo ao Poder Público adotar medidas para garantir atendimento integral, inclusive psiquiátrico, em situações graves.
6. A Lei no 10.216/2001 prevê a internação compulsória por ordem judicial quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes (arts. 3o, 4o e 6o).
7. A Lei Orgânica do Distrito Federal impõe ao Poder Público o dever de promover e restaurar a saúde psíquica (arts. 204 e 211).
8. Comprovada a ausência de adesão ao tratamento ambulatorial, a indicação médica para internação e o risco concreto de morte do paciente, mostra-se necessária a medida excepcional.
9. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade do ente público em assegurar internação psiquiátrica compulsória em clínicas especializadas, inclusive na rede privada, quando não houver vaga disponível no sistema público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A internação psiquiátrica compulsória pode ser imposta ao ente público, por decisão judicial, quando demonstrada por laudo médico a necessidade do tratamento, a ineficácia dos recursos extra-hospitalares e o risco concreto à vida ou à integridade do paciente.”
“2. O dever estatal de assegurar o direito à saúde autoriza a determinação de internação compulsória em clínica da rede pública ou privada, às expensas do ente federativo, quando inexistirem vagas em instituições públicas.”